Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720728-78.2025.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id 72330329. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator